Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO.
1. A r. Sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 4.5.2022, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 5.5.2022.
2. Considerando a legislação aplicada à espécie, a fim de se aferir o início da contagem do prazo para recorrer, conclui-se pela prevalência da intimação que ocorrer primeiro.
3. No caso, o prazo de 15 (quinze) dias teve início no primeiro dia útil seguinte, 6.5.2022, e findou em 26.5.2022.
4. Como o recurso de Apelação foi interposto apenas em 2.6.2022 (36845972), resta clara sua intempestividade.
5. Recurso não conhecido. Unânime.